Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000667-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação de restauração de autos formulada por S. B. D. S. em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O requerente alega a ocorrência de extravio de autos do Precatório no 2010.00.2.017576-8 (0017576-88.2010.807.0000 – Res. 65 – CNJ) entregues à Procuradoria-Geral do Distrito Federal em vista e não mais devolvido à serventia. A presente ação foi distribuída na forma física, em que recebeu o no 2019.00.2.003099-8, e posteriormente os autos foram digitalizados, conforme certidão de ID 13082860. Citado, o Distrito Federal permaneceu inerte (ID 13204318). Ofício da Senhora Desembargadora Carmelita Brasil, Relatora do mandado de segurança no 0007540-41.1997.8.07.0000, com cópia da decisão que determinou que se aguarde a conclusão da presente restituição de autos para que seja dirimida a questão sobre a viabilidade ou não da homologação do acordo celebrado entre o Distrito Federal e o credor Sizino Bertolino dos Santos com deságio de 40% (ID 14298139). Decisão determinando a citação do ESPÓLIO DE JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, na pessoa de sua inventariante, HONORINA DA CONCEIÇÃO BOM JARDIM DOS SANTOS (ID 15026763). Determinação de citação da menor R. R. B. J., representada por sua genitora a Sra. R. S. R., por carta registrada com Aviso de Recebimento por Mão Própria (ID 26922422). Decisão determinando a citação, por carta precatória, da menor R. R. B. J., representada por sua genitora a Sra. R. S. R. (ID 30649778 e 32594912). Na petição de ID 34174760, o autor informa o recebimento integral de seu crédito tendo em vista que a Coordenadoria de Precatórios concluiu que as informações constantes nos autos eram suficientes para promover a quitação do precatório. É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado deste Tribunal Justiça, verifica-se que a parte do autor no precatório no 0017576-88.2010.8.07.0000 foi paga mediante alvará referente a acordo direto no dia 23/11/2020 (ID 22321853). Assim, uma vez recebido o valor do precatório cujos autos se buscava restauração, evidente que a presente ação perdeu completamente o seu objeto, razão pela qual deve ser considerada prejudicada. Em face do exposto, JULGO POR PREJUDICADA a Ação de Restauração de Autos, por falta de objeto, motivo pelo qual extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 7 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator